Tribunal: TJES
Processo: 0002704-51.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002704-51.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAIARA PENHA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002704-51.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NAIARA PENHA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por NAIARA PENHA ALVES contra sentença condenatória que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06). A denúncia narra que a acusada foi flagrada em situação de crime permanente, com a posse de drogas (crack) e arma de fogo, destinadas à prática do tráfico. A defesa alegou, em preliminar, nulidade do processo por violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

PRELIMINAR:
(i) verificar se a entrada dos agentes públicos no domicílio da acusada configurou violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio;

MÉRITO:
(ii) analisar se a sentença condenatória deve ser mantida diante do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. PRELIMINAR

O direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite mitigação em casos de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603616, estabeleceu que, em crimes permanentes, a flagrância protrai-se no tempo, desde que existam fundadas razões que justifiquem o ingresso no imóvel sem autorização judicial.

No caso concreto, o ingresso dos policiais militares foi fundamentado por elementos concretos e objetivos: (i) informações do serviço de inteligência indicando a prática de tráfico de drogas por indivíduos ligados ao veículo localizado no endereço; (ii) o comportamento nervoso da acusada ao atender os agentes; e (iii) a visualização de uma arma de fogo e substância entorpecente no interior da residência antes da entrada dos policiais.

Assim, demonstrada a existência de fundadas razões para caracterizar o flagrante delito, afasta-se a alegação de nulidade por violação ao domicílio.

B. MÉRITO

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais (laudo químico e auto de constatação de eficiência da arma de fogo).

A autoria do crime resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e detalhados dos policiais, que descreveram a apreensão de significativa quantidade de drogas e arma de fogo, além de elementos que indicam a destinação do material ao tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie.

A jurisprudência consolidada reconhece que o tráfico de drogas não exige a concretização da venda, bastando a configuração do risco à saúde pública pela destinação comercial dos entorpecentes.

Por fim, a tese de violação de domicílio não prospera, afastando a nulidade processual invocada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

PRELIMINAR:
rejeitada.

MÉRITO:
recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões concretas e suficientes a caracterizar estado de flagrância, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988.

Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância protrai-se no tempo, mas exige demonstração de indícios mínimos de flagrância no momento do ingresso.

O crime de tráfico de drogas não exige a efetiva comercialização da substância, bastando a comprovação do risco à saúde pública pela destinação à traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021; TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002704-51.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NAIARA PENHA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência da ré, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, não se cogita de nulidade com base na teoria doutrinária aventada pela defesa, eis que os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância da ré, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NAIARA PENHA ALVES
,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença que a condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 24 de novembro de 2023, os denunciados foram flagrados tendo em depósito a droga conhecida vulgarmente como “crack”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Apreensão de fl. 28 – ID 34632398, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31 - ID 34632398 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 43 - ID 34632398.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos policiais militares se deslocaram até a Rua Samuel Levy, tendo em vista o recebimento de informações por intermédio do serviço de inteligência do nono batalhão da polícia militar no sentido de que no local havia sido visualizado um veículo Gol, placa HMD3C08, automóvel utilizado por indivíduos evadidos do sistema prisional para a promoção do tráfico de drogas, mais precisamente nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Itapemirim, todas neste estado.

Conforme informado, tais sujeitos possuíam em seu desfavor mandado de prisão pendente de cumprimento ante a prática do crime de homicídio, oriundo do estado de Minas Gerais/MG. Ao chegarem ao logradouro indiciado, os policiais militares localizaram o veículo apontado, momento em que foram informados por populares que os sujeitos estariam em um imóvel localizado no subsolo, em frente ao veículo.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência com o intuito de realizar contato com eventuais moradores e confirmarem as informações. Ao chamarem pelos ocupantes do imóvel, os agentes foram atendidos pela nacional NAIARA PENHA ALVES, ora Denunciada.

Ao se deparar com os militares, a denunciada, visivelmente nervosa, tentou fechar a porta da residência, contudo, antes de bloquear o acesso aos policiais os agentes visualizaram um indivíduo, reconhecido de plano como EVERTON FURTADO JORDÃO, ora Denunciado.

Ao seu lado os policiais identificaram uma arma de fogo, do tipo pistola. Não bastasse, próximo ao armamento, os policiais constataram a existência de material semelhante à droga conhecida como “crack”.

Nessa visada, dada a situação flagrancial os policiais adentraram no imóvel e após buscas domiciliares apreenderam 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre .9mm, marca Taurus, numeração ACE952866, devidamente municiada com 15 (quinze) munições; 02 (dois) carregadores contendo 25 (vinte e cinco) munições .9mm; 19 (dezenove) pedras da droga semelhante ao “crack”; 02 (duas) porções da droga análoga ao “crack” pesando respectivamente 45 e 30 gramas; 01 (um) tablete de substância similar ao “crack” pesando aproximadamente 200 gramas, encontrado na bolsa da denunciada NAIARA; 01 (uma) balança de precisão; 03 (três) celulares; a quantia de R$527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) em espécie e a chave do veículo VW Gol, placa HMD3C08.

Em suas razões de recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da alegada violação de domicílio, com base na teoria da árvore dos frutos envenenados. No mérito, busca a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico contido no id. 10956708.

Por ocasião do seu interrogatório, a acusada negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se da prova oral, principalmente o depoimento do policial militar Gleidson Neto Conterini, que afirmou lembrar dos fatos e relatou que recebeu, do setor de inteligência, informações sobre indivíduos em um veículo Gol que estavam envolvidos com tráfico de drogas e tinham mandados de prisão em aberto em Minas Gerais. Explicou que se deslocou até o local indicado, identificou o carro e, após conversar com moradores da área, conseguiu localizar a residência.

Ao bater na porta, foi atendido pela apelante, que demonstrou nervosismo. Nesse momento, conseguiu visualizar na sala, que era pequena, uma pistola e uma substância semelhante a entorpecentes. O depoente também destacou que já conhecia Naiara de outras ocorrências, nas quais ela desempenhava o papel de guardar e transportar drogas, atividade que realizava junto com seu irmão.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, e ainda com a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da referida Lei, uma vez que como consta da denúncia, também foram apreendidas armas de fogo em poder da denunciada e seu comparsa.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“entendemos que todos os fatores já descritos foram sopesados pelo Julgador de piso, cuja conclusão, no sentido da procedência da imputação delitiva, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente ao édito condenatório.”

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.